Tribunal: TJDFT
Processo: 0707322-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707322-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA LEI SERENO AGRAVADO: JOVIANO DA SILVA COUTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE MARIA LEI SERENO, ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, em ação de cumprimento de sentença proposta em desfavor de JOVIANO DA SILVA COUTO, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Preliminarmente, cadastre-se o patrono do Espólio da Requerida MARIA LEI SERENO, conforme requerido na petição de Id. 109532187; intimando-se acerca da presente decisão. Trata-se de exceção de pré-executividade (Id. 109532187), sob a alegação de nulidade dos atos praticados no feito, uma vez que houve falecimento da requerida MARIA LEI SERENO em data anterior à sentença proferida nos autos. Intimado, o excepto requer a rejeição da pré-executividade, conforme petição de Id. 114421230. É o sucinto relatório. Decido. Verifico que houve falecimento da requerida MARIA LEI SERENO no decorrer da fase instrutória. Tenho que assiste razão à excipiente, pois embora a requerida MARIA LEI SERENO tenha sido julgada à revelia, o seu espólio não foi intimado para manifestar-se acerca da decisão de saneamento do feito (Id. 36003653) e para apresentar recurso à sentença proferida nos autos (Id. 42790970). A ausência de regularização da representação processual, com a habilitação dos sucessores é causa de nulidade processual absoluta. Portanto, acolho a exceção de pré-executividade para declarar nula a sentença e os atos posteriores praticados no feito, abrindo-se o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação pelo Espólio de MARIA LEI SERENO. Contudo, diante do risco de perecimento do direito do autor e considerando a plausibilidade das alegações do requerente, defiro o pedido cautelar, mantendo a penhora no rosto dos autos da ação de inventário – arrolamento sumário sob o no 0017647 - 64.2013.8.07.0007, em trâmite perante o Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Taguatinga - DF, até o julgamento do presente feito. Considerando que a de cujus deixou bens a inventariar e que o espólio responde pelas dívidas existente, bem como a ausência de comprovação da hipossuficiência alegada, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Espólio de MARIA LEI SERENO. Publique-se. Intimem-se.” Na origem, informa a executada/agravante se tratar de ação de despejo, baseada em contrato de locação, a qual foi julgada procedente para condenar os réus ao pagamento dos aluguéis e demais despesas do imóvel. Afirma que a sra. MARIA LEI SERENO, ora agravante, representada por seu espólio, supostamente figurava como avalista do imóvel e foi revel no feito originário, tendo falecido antes do julgamento do mérito do feito principal. Aponta que, em razão do falecimento da agravante, foi oposta exceção de pré-executividade acolhida pelo Juízo a quo, por meio da decisão agravada. Aduz que a manutenção da penhora incidente sobre o crédito é indevida, pois todos os atos processuais posteriores ao falecimento da parte foram anulados, sendo impossível manter a penhora nos autos por inexistência do direito. Argumenta que a assinatura da agravante no contrato de locação era falsa, o que a tornaria ilegítima para figurar no polo passivo da demanda originária. Assim, interpõe o presente recurso, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para que seja cancelada a penhora no rosto dos autos. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em análise, não verifico a presença do requisito da probabilidade do direito da agravante. Conforme se extrai dos autos originários, a manutenção da penhora no rosto dos autos da ação de inventário decorreu do deferimento de pedido cautelar formulado pelo agravado em sua impugnação à exceção de pré-executividade (ID Num. 114421230 dos autos originários). Assim, ainda que tenham sido anulados todos os atos processuais posteriores à prolação da sentença nos autos originários, a decisão que determinou a manutenção cautelar da penhora é ato processual posterior à anulação determinada, o qual não se confunde com os atos processuais declarados nulos. No mais, a verificação da falsidade da assinatura da ré/agravante no contrato de locação depende da regular instrução processual, não sendo possível, nesse momento processual, verificar de plano a alegada falsidade. Nota-se que a assinatura registrada no contrato (ID Num. 10937925 dos autos originários) está com firma reconhecida e não há nos autos nenhuma prova ou laudo técnico, ainda que produzido unilateralmente, apontando a irregularidade na assinatura. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. FRAUDE. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. ALTERAÇÃO CONTRATUAL. QUADRO SOCIETÁRIO. JUNTA COMERCIAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. NECESSIDADE DE INCURSÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor para que os réus se abstenham de realizar na Junta Comercial qualquer alteração contratual no quadro societário de empresa, até o trânsito em julgado da presente demanda. 2. Considerando-se que a suposta fraude alegada pelo agravante demanda incursão probatória para a sua constatação e que, até o presente momento não há provas suficientes para o deferimento pretendido, o indeferimento do pedido liminar é medida que se impõe. 3. Precedente: "(...) 3. Incabível a concessão da tutela de urgência se a alegação das partes - prática de ato fraudulento - necessitar de esclarecimentos a serem obtidos por meio de instrução probatória (perícia grafotécnica). 4. O agravo de instrumento não é meio processual para promover dilação probatória relativa à questão de fundo da ação principal, salvo em situações excepcionais de patente desequilíbrio na decisão atacada, o que não reflete a hipótese dos autos. 5. Recurso conhecido e desprovido". (07112470420198070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 9/9/2019). 4. Recurso improvido. (Acórdão 1339539, 07021440220218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 24/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. grifos nossos) Dessa forma, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento da antecipação da tutela recursal requerida. Posto isso, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de março de 2022 12:23:02. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora